Tribunal: TJMT
Processo: 0005797-96.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005797-96.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS REIS CARLOS - CPF: 064.534.369-22 (EMBARGANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), PC KASSIA KISS DA CRUZ (ASSISTENTE), PC DEJAIR SALES GONÇALVES (ASSISTENTE), ERICA FABIOLA LIMA DE SOUZA (ASSISTENTE), WILLIAN OLIVEIRA DAS GARÇAS (ASSISTENTE), RONIERE FERREIRA SANTNA (ASSISTENTE), MARCOS WILLIAN DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MATEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA (ASSISTENTE), JULIANO CRIS MATIAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OPOSIÇÃO PELA DEFESA.
1.

PRETENDIDA A ANÁLISE DE TESES VERTIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS
.
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS. REDISCUSSÃO DE TESES RELATIVAS À SENTENÇA PRIMEVA.
PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
2. ALEGADA SUPOSTA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. REAL INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE EXTINTOS
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E NO
REMANESCENTE, REJEITADOS. SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER.

1.

As teses apresentadas nestes aclaratórios, foram levantadas pela Defesa em sede de Alegações Finais e já decididas na sentença de 1.º grau, posteriormente sobreveio recurso de apelação interposto pelo MP e a defesa opôs, apenas, estes embargos, sem apelar, neles alegando omissão e contradição. Em casos tais, homenageando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, as teses relativas à sentença de 1.º grau, devem ser extintas sem resolução de mérito,
porque evidente que em embargos de declaração opostos em 2.º grau, não se admite rediscussão de teses conhecidas e julgadas mediante sentença do juiz singular, o que deve ser feito, através de interposição de recurso de apelação criminal
.

2.
N
ão merecem provimento os Embargos Declaratórios que visam, unicamente, rediscutir a matéria já julgada, sem apresentar qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida em segundo grau (art. 619 do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Marcos Reis Carlos
opôs

Embargos de Declaração
com efeitos Infringentes
contra o Acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº.
0005797-96.2019.8.11.0037,
em que, à unanimidade, proveu o apelo Ministerial para
afastar a
benesse
do Tráfico Privilegiado
reconhecido na sentença (§4º, do art. 33 da Lei de Drogas) (ID
178684659).

Em linhas gerais, o Embargante repetindo a preliminar assim como o mérito aduzidos em alegações finais em primeiro grau, almeja nestes embargos de declaração, a modificação do resultado do Acórdão sustentando, a
ilicitude das provas obtidas em razão da violação de domicílio
, uma vez, que o morador não autorizou a entrada dos policiais na residência e que a
denúncia seria inepta,
porque apresenta “grave” descrição do fato típico (preliminar). Pretende, outrossim, a
desclassificação
do delito de Tráfico de Drogas para àquele descrito no §
3º, do art. 33 da Lei de Drogas
, bem como, que seja considerada a
descriminalização
do porte de substância entorpecente destinada ao consumo (RE 635659 – STF) – (mérito).

Alega por fim, que há
omissão/contradição
no acórdão, tendo em vista a
falta
de comprovação nos autos de que o Embargante se
dedicasse ao comércio de entorpecentes
, ressaltando os seus
predicados pessoais favoráveis
(ID
180527680).

Em
contrarrazões
, a
PGJ
pugnou o
desprovimento
do recurso
, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(ID
183633674).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
Antônio Marcos Reis Carlos
pois, irresignado com o V. Acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº.
0005797-96.2019.8.11.0037
que, à unanimidade, julgou procedente o Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos (ID 178660160):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

VISADO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AÇÃO PENAL EM CURSO ALIADA À CIRCUNSTÂNCIA DO FLAGRANTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE. APELO
PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
É descabida a incidência da
benesse
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada pelas condições do flagrante que evidenciam a prática da traficância em sua residência – “ponto” de venda de drogas -, diante da apreensão de variedade e nocividade das drogas acondicionadas para a venda (45 porções de cocaína e 22 porções de maconha); petrecho comumente utilizado no comércio malsão, dinheiro em espécie cuja origem lícita não foi comprovada (R$ 182,00), aliado à condenação criminal pela prática do mesmo crime.

2.
Conquanto ações penais e inquéritos policiais em andamento não possam, isoladamente, ser sopesados para o afastamento do tráfico privilegiado (em atenção ao princípio da presunção de inocência), tais elementos, aliados às circunstâncias do flagrante, como na hipótese, não impedem o afastamento da
benesse.
Precedentes TJMT (N.U. 10186133020218110003 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023)
”..

Cediço que
“(...) Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos.”
(N.U 0000348-13.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Em tempo, a Defesa suscitou nos Embargos Declaratórios, as seguintes teses:

p
reliminar
:
ilicitude das provas obtidas em razão da violação de domicílio e inépcia da denúncia ante “grave” descrição do fato típico e, no
mérito
:
desclassificação do delito de Tráfico de Drogas para àquele descrito no §3º, do ar. 33 da Lei de Drogas (“
Tráfico eventual
”) e, consideração da descriminalização do porte de substância entorpecente destinada ao consumo (RE 635659 – STF) (ID 165409871).

No entanto, as teses acima elencadas foram levantadas pela Defesa apenas em sede de Alegações Finais e já decididas na sentença de 1.º grau.

Posteriormente aos presentes autos, sobreveio recurso de apelação interposto pelo MP (o qual foi provido, por unanimidade), ao passo que a defesa opôs, tão somente, estes embargos, sem apelar e, nos embargos, alegou-se omissão e contradição.

Em casos tais, homenageando o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, as teses relativas à sentença de 1.º grau devem ser
extintas sem resolução de mérito
, porque evidente que em embargos de declaração opostos em 2.º grau
, não se admite rediscussão de teses conhecidas e julgadas mediante sentença do juiz singular
, o que deve ser feito, através de interposição de recurso de apelação criminal.

Portanto, evidente nestes aclaratórios, que o embargante se limitou a argumentar questões atinentes ao mérito da demanda, envolvendo a análise de provas, as quais já foram devidamente apreciadas no apelo ministerial, mas contrária aos interesses do embargante.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP,
servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento
.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração, nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, decisão que melhor atenda aos interesses do embargante. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...) Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. (...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

E deste e. Tribunal:

“(...) Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que bem aplicou o direito ao caso concreto, nota-se o mero inconformismo do embargante com o que decidido pelo Tribunal, bem como a sua pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.” (N.U 0060176-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, não há como acolher o pedido.

Outrossim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado mas o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção de o embargante obter o reexame da prova em via que não se presta para este fim, motivo que leva ao desprovimento dos aclaratórios nesse ponto.

Em um segundo momento, a Defesa alega que há possível
omissão/contradição
no Acórdão, tendo em vista a
falta
de comprovação nos autos de que o Embargante se
dedicasse ao comércio de entorpecentes
, ressaltando os
predicados pessoais favoráveis.

Como dito acima, consabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
. Assim, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso porque, conforme consignado no v. Acórdão, o Sentenciante ao dosar a pena, não considerou nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP negativa e nem considerou com negativa, quantidade e qualidade da droga (art. 4 da Lei de Drogas), ao passo que na 3ª fase da pena, aplicou o tráfico privilegiado na fração de 2/3, o que deu ensejo à irresignação ministerial, eis que visou o afastamento da
benesse
em sede de recuso de apelação, posteriormente provido, por unanimidade, por esta Corte de Justiça.

Analisando os autos, foi possível constatar que o recurso ministerial mereceu provimento, porque no caso, restou demonstrada a dedicação do embargante no comércio espúrio. Isso, porque, de acordo com o depoimento do adolescente
M. H. F. S
., que residia na mesma casa que o embargante o qual foi corrompido por este último a praticar ato análogo ao crime de tráfico de drogas, afirmou na fase administrativa que o embargante vendia drogas, via telefone e fazia as entregas pessoalmente.

Ademais, existentes nos autos, declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências,
Dejair Sales Gonçalves e Kássia Kiss a Cruz
, nas duas fases da persecução penal, de que receberam informações no sentido de que a casa do “
Marcão
” – embargante -, funcionava como “
ponto de venda
” de drogas e era frequentada por vários usuários de drogas, cenário este, que foi confirmado pelos policiais ao chegarem na citada residência, sendo feita a abordagem mediante
fundadas razões
.

Diante desse quadro, ao realizarem diligências na casa, os policiais encontraram valor em espécie (R$ 182,00), petrecho comumente utilizado na traficância (um rolo de papel filme), 99,09g de cocaína dividida em 45 porções e, 100,30g de maconha dividida em 22 porções prontas para a venda. O Embargante assumiu a propriedade das drogas e disse que as teria adquirido pelo valor de R$ 2.000,00 em Barra do Garças/MT.

Nesse sentido, foi o depoimento da Delegada de Polícia Civil que presidiu o Inquérito Policial, a qual confirmou as palavras dos policiais civis indicando, inclusive, que a Polícia já tinha o conhecimento prévio de que o embargante estava vendendo drogas e estava envolvido com Organização Criminosa, razão pela qual já estava sendo investigado (ID 165409259 – fls. 10 e ID 165409334/ 165409858).

Assim, constatou-se que o embargante não se trata de traficante ocasional, porquanto, vendia os produtos ilícitos em sua residência e através de celular, entregava as drogas aos compradores, aliado às diversas porções de drogas já embaladas e prontas para a comercialização acondicionadas em 45 porções de cocaína (99,09g) e 22 porções de maconha (100,30g), aliado à variedade e nocividade da droga (cocaína e maconha); apetrecho usualmente usado na comercialização de drogas (papel filme) e valor em espécie (R$ 182,00), aliado ao fato que o embargante responde à ação penal pelo mesmo crime na espécie, revelando assim, ser inviável a aplicação do privilégio.

Dessa maneira, afastou-se o tráfico privilegiado no Acórdão, como acima esposado, o que resultou na modificação da pena definitiva do embargante de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 193 dias-multa,
para
5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, em regime semiaberto.
Sobre o tema, colacionou-se o seguinte julgado:

“... na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este "mantinha em sua residência uma típica boca de fumo", circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional”. (STJ - AgRg no HC 540.492/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Nesse passo, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explícitas/esclarecidas no acórdão embargado e não ostentam de qualquer omissão ou contradição.
Nesse sentido:

“... Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos –
demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida
.
(
N.U 0004490-97.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020). Destaquei.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente (...) ” (AgRg no REsp 1151536/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

“(...) O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (...)” (N.U 1007063-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

Diante desses apontamentos, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
dos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes e
extingo-os sem julgamento de mérito
, e no remanescente,
desprovejo-os.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024